Tribunal: TJBA
Processo: 8001160-43.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001160-43.2025.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAMON DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE MARTINS PEREIRA, FRANCIELE PEREIRA DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. JULGAMENTO ANULADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Teixeira de Freitas, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial formulado em ação revisional de contrato de financiamento, com fundamento no art. 332, I e III, do CPC.

2. A sentença reconheceu que a matéria era exclusivamente de direito, aplicando enunciados de súmulas e julgados proferidos pelos Tribunais Superiores, a exemplo das Súmulas 297 do STJ e 596 do STF, bem como precedentes do STJ em recursos repetitivos.

3. O autor/apelante sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a análise de abusividade contratual demanda dilação probatória e verificação das peculiaridades do contrato e da relação de consumo.

4. A apelada defendeu a manutenção da sentença, afirmando a adequação do julgamento liminar diante da jurisprudência pacífica sobre o tema.

5. Os autos foram remetidos à Segunda Instância e distribuídos a esta Câmara Cível, com posterior inclusão em pauta para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento liminar de improcedência em ações revisionais de contrato bancário com base em precedentes vinculantes; (ii) saber se a ausência de análise das peculiaridades do contrato e de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O julgamento liminar de improcedência, previsto no art. 332 do CPC, exige a cumulatividade de dois requisitos: que a causa seja exclusivamente de direito e que o pedido contrarie entendimento firmado em precedentes vinculantes.

8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em ações revisionais de contratos bancários, as especificidades de cada contrato e a ausência do instrumento contratual nos autos impedem o julgamento liminar.

9. A constatação de abusividade em cláusulas contratuais depende da análise do contrato e da conduta das partes na relação de consumo, exigindo, portanto, instrução probatória.

10. O julgamento liminar, nos termos em que proferido, sem a juntada do contrato, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem cognição exauriente das alegações iniciais, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a devida citação da parte ré, apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, instrução adequada e nova sentença após cognição plena.

Tese de julgamento: “A ausência de juntada do contrato bancário, de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e de exame das peculiaridades do caso concreto inviabiliza o julgamento liminar de improcedência em ações revisionais, configurando cerceamento de defesa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001160-43.2025.8.05.0256
, em que figuram como apelante
RAMON DOS SANTOS BRITO
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .